Tribunal: TJPA
Processo: 0004489-79.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004489-79.2018.8.14.0068

APELANTE: ALEX PINHEIRO DE ALENCAR

ADVOGADO DATIVO: DEUSDEDITH DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – o fato do delito ter sido cometido em concurso com adolescente não afasta a incidência da referida majorante, a qual não exige imputabilidade penal ou qualquer outra qualidade subjetiva do comparsa para sua configuração em relação ao réu imputável – 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO – IMPROVIMENTO – quantum de pena que recomenda a manutenção do regime inicial semiaberto – 3) DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX PINHEIRO DE ALENCAR
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando quanto à dosimetria da sanção, o decote da majorante de concurso de agentes em razão do outro envolvido no delito ser adolescente. Pleiteou ainda a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,

“(...) Na data de 10 de agosto de 2018, por volta das 19:40hrs, na Rua da Agricultura, Bairro Pratiaçu, nesta cidade de Augusto Correa, o denunciado Alex Pinheiro de Alencar, juntamente com o adolescente Fabrino Silva de Assis, de forma livre e consciente, utilizando-se de violência e grave ameaça, exercida com terçado e facão, e concurso de agentes, subtraiu 01 (um) celular, marca Sansung, cor ouro e 01 (um) relógio, marca Orient, da vítima Raimundo Pereira Gomes.

Narram os autos que, no local, dia e hora acima mencionados, a vítima transitava sua motocicleta Honda/VG 150 FAN, Placa OTG-2849, quando, nas proximidades da Rua do Agricultor, foi abordado pelo indiciado e o adolescente Fabrino, que anunciaram o assalto e ameaçaram a vítima de morte, valendo-se de um terçado e um facão, verbalizando ‘MARCOU, MARCOU, PERDEU, PERDEU’. Temendo pela própria vida, a vítima entregou seu relógio, celular e motocicleta.

Após subtrair os bens da vítima, os meliantes fugiram para a residência da genitora do adolescente Fabrino Silva de Assis.

Toda a ação foi presenciada pela testemunha Pedro Erik Mota Pereira, que conhecia o adolescente Fabrino, por ser seu vizinho. Tal testemunha levou a polícia até residência do adolescente, onde o denunciado foi detido em flagrante e encaminhado a Seccional da Polícia Civil para que fossem lavrado o auto flagrancial e o adolescente apreendido, ainda na posse dos bens subtraídos da vítima, conforme auto de preensão de fls. 07.

Perante a autoridade policial Alex Pinheiro Alencar confessou a prática delitiva.”

Após a instrução, o réu
ALEX PINHEIRO DE ALENCAR
foi condenado pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, sendo-lhe cominada a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
ALEX PINHEIRO DE ALENCAR

não apresentou teses absolutórias,
pleiteando inicialmente o decote da majorante de concurso de agentes em razão do outro envolvido no delito ser adolescente, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Acerca da incidência da causa de aumento de pena prevista no art.157, §2º, II, do CP, tem-se que o legislador não exigiu qualquer especial qualidade do agente para configuração da majorante, uma vez que a presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa, do que se conclui que a circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo.

Nesse sentido:

STF:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - No caso sob exame, o STJ não conheceu do pedido de absolvição por insuficiência de provas ao entendimento de que a análise da questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Essa orientação está em perfeita consonância com o entendimento deste Tribunal. Precedentes. II -
A circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo
. III - A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa. Precedente. IV - Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STF - RHC: 113383 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-228 DIVULG 20-11-2012 PUBLIC 21-11-2012)

Portanto,
não merece provimento
o pleito recursal de decote da majorante do art. 157, §2º, II do CP.

Igualmente,
não merece deferimento
o pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para aberto
, uma vez que, não merecendo qualquer reparo a sanção corporal cominada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tal
quantum
recomenda o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se que deve ser
reformada de ofício a pena pecuniária base
, uma vez que esta deve manter necessária proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal, razão pela qual
redimensiono a pena pecuniária base para 10 (dez) dias-multa
, culminando na
pena de pecuniária final de 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se seu valor
fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém,
de ofício, redimensiono a pena pecuniária final para
13 (treze) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023